Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722741-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu, ora apelante, apresentou de pedido de autorização para se ausentar do Distrito Federal no período de 26/12/2023 a 03/01/2024, conforme petição de ID n. 54377220. Defiro o pedido de ID n. 54377220 e autorizo que o acusado se ausente do Distrito Federal e permaneça na Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 26 de dezembro de 2023 e 03 de janeiro de 2024, devendo ser observadas as medidas cautelares dispostas no acórdão de ID n. 164498299, como o recolhimento domiciliar noturno. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator